Tribunal: TJPA
Processo: 0022684-54.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022684-54.2016.8.14.0401

APELANTE: DAVID DA SILVA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0022684-54.2016.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DAVID DA SILVA MONTEIRO

ADVOGADA: DRA. JAMILY LUGLIMI OAB/PA 26.200

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. CONDENAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE POR EMPREGO DE ARMA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ARMAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR

PARCIAL

PROVIMENTO,

reformando a sentença condenatória para tão somente
excluir a majorante por uso de arma
, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0022684-54.2016.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DAVID DA SILVA MONTEIRO

ADVOGADA: DRA. JAMILY LUGLIMI OAB/PA 26.200

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DAVID DA SILVA MONTEIRO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4397931 P. 2/4) em resumo, que em 30/08/2016, por volta das 09h, após denúncias de que no Canal da Tv. Antônio Baena, próximo à Travessa do Chaco no Bairro do Telégrafo estava ocorrendo comercialização de entorpecentes, policiais civis e militares se dirigiram ao imóvel do Apelante e encontraram o mesmo abandonado e aberto, tendo os vizinhos alertado que David e sua esposa haviam fugido pelo telhado.

Na revista encontraram no pavimento inferior, embaixo de uma pia 03 (três) embrulhos de maconha e no andar superior, dentro de uma vasilha de alumínio em cima da geladeira 30 (trinta) petecas e mais 01 (um) embrulho, ambas de cocaína, além de uma balança de precisão.

Ato contínuo, no dia 02/09/2016 o Recorrente compareceu perante a Delegacia de Repressão a Entorpecentes e prestou declaração, tendo confirmado a veracidade das denúncias, bem como confessou que comercializa drogas em sua residência (mesmo local em que a guarnição fez busca no dia 30/08/2016).

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4397956), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4397959 p. 1-5) pugnando pela
absolvição
do crime de tráfico por insuficiência de provas, e, subsidiariamente pelo
redimensionamento
da pena base para o mínimo legal, além da exclusão da majorante por emprego de arma de fogo.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4397960 p. 1-5), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial
provimento
tão somente para que seja afastada a majorante referente a arma de fogo (ID nº 4397961 p. 7-11).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que
em 30/08/2016, por volta das 09h, após denúncias de que no Canal da Tv. Antônio Baena, próximo à Travessa do Chaco no Bairro do Telégrafo estaria ocorrendo comercialização de entorpecentes, policiais civis e militares se dirigiram ao imóvel do Apelante e encontraram o mesmo abandonado e aberto, tendo os vizinhos alertado que David e sua esposa haviam fugido pelo telhado.

Na revista encontraram no pavimento inferior, embaixo de uma pia 03 (três) embrulhos de maconha e no andar superior, dentro de uma vasilha de alumínio em cima da geladeira 30 (trinta) petecas e mais 01 (um) embrulho, ambas de cocaína, além de uma balança de precisão, conforme Termo de Apreensão (ID nº 4397932 p. 6) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4397932 p. 10-12).

Ato contínuo, no dia 02/09/2016 o Recorrente compareceu perante a Delegacia de Repressão a Entorpecentes e prestou declaração, tendo confirmado a veracidade das denúncias, bem como confessou que comercializa drogas em sua residência (mesmo local em que a guarnição fez busca no dia 30/08/2016).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

As
testemunhas de acusação José Nazareno Baena de Jesus e Waldir Farias Gomes
,
Policiais Civis que participaram da operação para apurar denúncias acerca da ocorrência de tráfico de entorpecentes no Canal da Antônio Baena, em seus depoimentos prestados em Juízo declararam de forma uníssona que no dia 29 de agosto fizeram filmagens acerca do local da denúncia, e encontraram três possíveis pontos de venda de drogas, mas não prosseguiram com a intervenção por estarem em pequeno número e em razão de haver muitos usuários no local. No dia seguinte, uma equipe se deslocou para o local, tendo abordado inicialmente o imóvel de Márcia e com ela encontrado entorpecentes e obtido informações de que adquiria do Apelante David para revender, e, na ocasião se dirigiram para o outro imóvel de dois pavimentos, mas encontraram vazio e com a porta entreaberta, tendo sido informados pelos vizinhos de que o Recorrente havia fugido juntamente com sua esposa. Ato contínuo, em revista encontraram os entorpecentes tanto no andar térreo quanto no compartimento superior, além de uma balança de precisão.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos em Juízo, bem como por meio da confissão do Recorrente, do depoimento de Márcia, de uma vizinha de nome Marilene e de um usuário chamado Antônio, todos prestados na fase investigativa e também por meio da materialidade delitiva, que este, tinha em depósito/guardava:
03 (três) embrulhos de maconha; 30 (trinta) petecas e mais 01 (um) embrulho, ambas de cocaína,
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo o referido produto com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2.
Do redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão não lhe assiste.

Analisando a sentença recorrida, verifico que
o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, contudo, mesmo tendo os valorados de maneira desfavorável,

a pena-base foi fixada no mínimo, qual seja em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Dessa forma resta prejudicada a análise do referido pleito.

3. Da exclusão da majorante de uso de arma

Pleiteia a Defesa ainda, a exclusão da majorante do emprego de arma na fração de 1/3, considerando que não houve apreensão de armamento.

Entendo que lhe assiste razão, considerando que daquilo que foi apreendido, não há no Auto de Apreensão de Objetos nenhum armamento.

Diante disso, reformo a sentença e torno
REAL E DEFINITIVA a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO,

reformando a sentença condenatória para tão somente
afastar a majorante de emprego de arma
, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/12/2022